Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-31.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. COBRANÇA DE VALORES EM ATRASO. ALUGUÉIS E ENCARGOS ACESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. LIMITADA AO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. MULTA MORATÓRIA. CABÍVEL E ADEQUADA.
1. A locação é um contrato bilateral e comutativo. O inadimplemento do locatário dos encargos locatícios enseja ajuizamento de ação de despejo, nos termos dos artigos 9o, III e 23, I, da Lei 8.245/1991.
2. Comprovada a relação locatícia entre as partes e o inadimplemento da obrigação, há mora da locatária no pagamento dos aluguéis e demais encargos. O artigo 23, inciso I, da Lei 8.245/1991, estabelece ser obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido. O descumprimento da obrigação pode ensejar a rescisão contratual e a decretação do despejo (se o caso), nos termos, respectivamente, do artigo 9o, inciso III, e artigo 63, do mesmo diploma legal. (Acórdão 1611414, 07125507920218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022).
3. A multa moratória, considerada cláusula penal, pode ser convencionada pelas partes, como é o caso dos autos. No entanto, ainda que previsto em contrato, deve ser exigida proporcionalmente ao período de inadimplência contratual, como dispõe o art. 4o, da Lei n. 8.245/91, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do credor. (Acórdão 1406168, 07242635420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022). No caso, não há excesso na sua fixação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.